Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709419-36.2020.8.07.0000 Agravante(s) JHONATAN FERNANDES DA SILVA Agravado(s) PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jhonatan Fernandes da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, ao analisar pedido de antecipação de tutela deduzido nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (processo n. 0709574-36.2020.8.07.0001), ajuizada pelo ora agravante contra Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli – ME, indeferiu o pedido, consubstanciado em pleito de determinação para que a ré permita o uso da embarcação especificada na inicial (lancha), porquanto considerou ausentes os pressupostos legais autorizadores da concessão da medida de urgência. Em suas razões recursais (ID 15658815), o agravante defende o desacerto da decisão singular, trazendo, nesta oportunidade, argumentos que, a seu juízo, autorizam a sua reforma. Para tanto, sustenta ter adquirido, mediante regime de multipropriedade, 1/8 (um oitavo) da cota-parte relativa à embarcação indicada nos autos. Relata que a participação da sua cota é administrada pela sociedade empresária agravada, a qual, segundo ele, estaria opondo resistência injustificada ao seu direito de propriedade, impedindo-o de usufruir do mencionado veículo náutico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja garantido o seu direito de uso sobre o bem móvel objeto da insurgência (lancha MAGNA 278c), até julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo devidamente recolhido (ID 15658819). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Da leitura da petição inicial e documentos que instruem os autos de origem, extrai-se que a parte agravante celebrou em 17 de julho de 2018 contrato particular de compra e venda de cota de participação de sociedade em embarcação (ID 60346629 do processo de origem) com F1ght Representações, Comércio e Serviços Eireli, mediante o preço ajustado de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). De igual modo, nota-se que foram juntados aos autos comprovantes de transação bancária indicando que houve efetiva quitação do referido preço pelo agravante (IDs 60940415, 60940417 e 60940418 do processo de origem). Não obstante o referido pagamento, o agravante afirma ter sido celebrado um contrato autônomo de administração da embarcação (lancha), conjuntamente com os outros cotistas, com a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli – ME, ora agravada, a qual ficaria responsável por zelar pelo veículo náutico, além de, aparentemente, realizar o controle de seu uso. Sustenta, todavia, que a sociedade empresária “nunca forneceu o contrato da administração da embarcação, como também, não encaminhou as taxas que deveriam ser pagas”, chegando ao limite de o impedir de usufruir do mencionado veículo náutico. Conclui, portanto, estar ocorrendo uma resistência injustificada ao seu direito de propriedade pela sociedade empresária contratada para realizar a administração da embarcação. Sem embargo dos relevantes argumentos recursais, inclusive com a consignação em juízo dos valores que seriam relativos às taxas de administração em atraso (ID 60940421 do processo de origem), supostamente não enviados pela parte agravada, na quantia total de R$1.532,70 (mil quinhentos e trinta e dois e setenta centavos), a reportada inércia da parte agravada requer maior aprofundamento na sua análise, com a necessidade do exercício do contraditório pela agravada. Não estão suficientemente esclarecidas as razões da indicada recusa, tampouco as condições para uso da lancha. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não se afigura urgência ou qualquer risco de perecimento de direito na pretensão vinculada neste recurso, consubstanciado em direito de uso de embarcação. Além disso, há que ser mencionado que, no caso em questão, o suposto ato ilícito remonta, ao que tudo indica, ao ano de 2018 – ano da celebração do contrato particular de compra e venda de cota de participação de sociedade em embarcação –, o que corrobora a ausência de urgência para autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal postulada. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pelo agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora